Tribunal: TJMT
Processo: 1029243-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029243-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Infanticídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AGNEL DE ARRUDA - CPF: 649.974.721-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e de execução penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Condenação por crime hediondo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024. O agravante foi condenado, em 2007, pelo crime de estupro tentado (art. 213, caput, c/c art. 14, II, do CP), cuja pena está sendo executada nos autos do PEP no 0009820-12.2015.8.11.0042. A defesa requer a concessão do indulto e alega a nulidade da decisão por suposta ausência de fundamentação quanto à natureza do delito e à vedação do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tentativa de estupro se enquadra como crime hediondo, para fins de vedação ao indulto natalino previsto no Decreto no 12.338/2024; e (ii) saber se houve nulidade na decisão por ausência de fundamentação quanto à vedação legal à concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. O art. 1o, I, do Decreto Presidencial no 12.338/2024, veda expressamente o indulto para condenados por crime hediondo, consumado ou tentado. O estupro, mesmo na forma tentada, é classificado como tal pela Lei no 8.072/1990.

4. A sentença condenatória especificou o delito (art. 213 c/c art. 14, II, CP), e a decisão agravada indicou de forma clara e suficiente a fundamentação legal para indeferir o benefício, não havendo nulidade.

5. Ainda que o agravante preencha requisitos objetivos do art. 9o, III, do decreto, a vedação do art. 1o, I, é suficiente para impedir a concessão do indulto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tentativa de estupro se enquadra como crime hediondo para fins de vedação ao indulto natalino previsto no Decreto no 12.338/2024. 2. É válida a decisão que indefere o pedido com base em fundamentação clara, mesmo sem repetição expressa da capitulação penal contida na sentença condenatória.”

____________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 213, caput, e 14, II; Lei no 8.072/1990, art. 1o, V; Decreto no 12.338/2024, arts. 1o, I, e 9o, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 1021004-25.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 01.10.2025, DJE 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: AGNEL DE ARRUDA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
AGNEL DE ARRUDA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos do PEP n.o 0009820-12.2015.8.11.0042,
indeferiu
o pedido de concessão de indulto natalino
previsto no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 (ID 310192862 – pág. 296).

Nas razões recursais registradas sob o ID 310192862 – págs. 306/310, a Defesa pugna pela
nulidade da decisão
, alegando que o magistrado
a quo
deixou de apreciar adequadamente o pleito, limitando-se a afirmar que o crime pelo qual o agravante cumpre pena está incluído no rol de impedimentos.

As contrarrazões constam no ID 310192862 – págs. 314/317, por meio das quais o Ministério Público rebate a tese defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

A decisão vergastada foi mantida por seus próprios fundamentos, conforme se depreende do pronunciamento constante do ID 310192862 – págs. 321/322.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 322425886, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução penal
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado mostra-se
necessário
e
adequado
à obtenção da finalidade colimada. Assim, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de agravo em execução penal manejado pela defesa.

Conforme se depreende dos autos, o agravante, no dia 22 de setembro de 2007, tentou constranger sua sobrinha, então com 13 anos de idade, à prática de conjunção carnal, mediante o uso de violência. Após sair do quarto a pedido da vítima, retornou ao leito em que ela se encontrava e passou a acariciá-la. Quando a ofendida ameaçou gritar, o agravante tampou-lhe a boca com as mãos e, em seguida, retirou sua peça íntima, com o intuito de submetê-la ao ato sexual. Ao ser penetrada, a vítima sentiu dores e empurrou o agressor, advertindo que gritaria de forma a chamar a atenção de terceiros, o que fez com que ele deixasse o cômodo.

Diante disso, nos autos da Ação Penal n.o 0011585-22.2007.8.11.0002, o agravante foi condenado pela prática do crime de
estupro tentado (art. 213,
caput
, c/c art. 14, II, CP)
, tendo-lhe sido imposta a pena definitiva de
3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.

No respectivo processo de execução penal (Autos n.o 0009820-12.2015.8.11.0042), o magistrado
a quo

indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024
, sob o fundamento de que o crime pelo qual o agravante cumpre pena encontra-se inserido no rol de crimes hediondos (art. 1.o, inciso I, do referido Decreto).

O título judicial
não
comporta reparos.

Inicialmente, observa-se que o art. 1.o do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 elenca as hipóteses em que não é cabível a concessão do indulto natalino, consignando, em seu inciso I, que:
“Art. 1o O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990
;”
- Destaquei.

Extrai-se da sentença condenatória constante no ID 310192862 – págs. 34/39 que o agravante foi condenado pela prática do crime de estupro, na forma tentada (art. 213, caput, c/c art. 14, II, CP), delito que,
desde a edição da Lei n.o 8.072/1990, integra o rol dos crimes hediondos
.

Especificamente ao tempo da conduta criminosa atribuída ao agravante (22.9.2007), vigorava o art. 1.o, inciso V, da referida norma legal, com a seguinte redação:

“Art. 1
o
São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no
Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
, consumados ou
tentados
:
(Redação dada pela Lei no 8.930, de 1994)

(Vide Lei no 7.210, de 1984)
(...) V -
estupro
(art. 213 e sua combinação com o art. 223,
caput
e parágrafo único);
(Inciso incluído pela Lei no 8.930, de 1994)
”
Destaquei

Atualmente, o crime permanece classificado como hediondo, com a seguinte redação:
“Art. 1° São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
,
consumados ou tentados
: (...) V -
estupro (art. 213, caput
e §§ 1° e 2°)”
Destaquei.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, mediante interpretação sistemático-teleológica, conduz à inequívoca compreensão de que o crime de estupro, mesmo em sua forma tentada, enquadra-se no rol dos crimes hediondos, conforme expressamente previsto no art. 1.o da Lei n.o 8.072/1990.

A própria literalidade do dispositivo legal não deixa margem a interpretações divergentes, ao estabelecer, de modo expresso, que os crimes ali arrolados são considerados hediondos tanto na forma consumada quanto na tentada.

Nesse diapasão, é forçoso reconhecer que o crime de estupro tentado, pelo qual foi condenado o agravante, subsume-se ao conceito de crime hediondo, para fins de aplicação da vedação contida no art. 1.o, inciso I, do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024.

Assim
,
malgrado o agravante preencher o requisito estabelecido no art. 9°, III, do
Decreto Presidencial no. 12.338/2024 –
“III - a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes”
–, é inegável a existência de causa impeditiva à concessão do indulto em seu favor.

Nesse sentido:

“(...) O indulto humanitário previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024 não se aplica aos condenados por crimes hediondos, conforme vedação expressa em seu artigo 1o, sendo o paciente condenado pelo crime de estupro (art. 213 do Código Penal), tipificado como crime hediondo pela Lei no 8.072/1990. (...)” (N.U 1021004-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025)

No que tange ao argumento defensivo de nulidade da decisão agravada, por supostamente não indicar o dispositivo legal específico do Código Penal pelo qual o agravante foi condenado, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento do indulto, consignando expressamente que
“o crime de estupro está dentro do rol de impedimento, pois se trata de crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei n.o 8.072/1990”
.

Ademais, é plenamente possível extrair, dos próprios autos da execução penal, a tipificação exata do delito pelo qual o agravante foi condenado (art. 213, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), sendo esta informação de pleno conhecimento das partes.

Destarte, não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, porquanto o magistrado indicou, de forma clara e precisa, os fundamentos que embasaram o indeferimento do benefício, possibilitando, inclusive, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se admitisse a existência de eventual vício na decisão agravada – o que se considera apenas para fins de argumentação –, tal circunstância não teria o condão de modificar o resultado do julgamento, uma vez que, como já demonstrado, o crime de estupro tentado enquadra-se no conceito de crime hediondo, o que, por si só, impede a concessão do indulto ao agravante.

Ex positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente, e considerando o acervo probatório constante dos autos, impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
AGNEL DE ARRUDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a r. decisão lançada pelo
d. Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT, nos autos do PEP n.o 0009820-12.2015.8.11.0042, em que indeferiu o pedido do reeducando de concessão de indulto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025